Tribunal: TJSP
Processo: 0020495-70.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA - Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA - Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público – Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0020495-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competencia no 0020495-70.2020.8.26.0000
Suscitante: Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado
Suscitada: Segunda Câmara de Direito Público
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE CAUSADO POR
ANIMAL QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO
DE
RODOVIA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
CONCESSIONÁRIA - Competência definida em razão da
matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade
civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do
serviço público Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15,
da Resolução TJSP no 623/2013 Enunciado da Súmula no
165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos
recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público.' Conflito conhecido e provido para
determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmara de Direito
Público.
VOTO No 28854
Conflito de competência suscitado pela 27a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal, figurando como suscitada a
Colenda 2a Câmara de Direito Público (fls. 326/330), em recurso de
apelação interposto pela Concessionária de Rodovias do Interior Paulista
S/A
Intervias, em ação de reparação de danos materiais e morais
decorrentes de acidente automobilístico causado pela presença de animal
solto na pista de rolamento.
O recurso de apelação interposto pela ré foi
distribuído livremente à C. 2a Câmara de Direito Público, que, apreciando o
apelo, deixou de conhecer do recurso e determinou a remessa dos autos a
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
(fls. 306/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A 27a Câmara de Direito Privado, por sua vez,
suscitou o conflito de competência. Observa que a questão posta em juízo
envolve negligência do Poder Público ao realizar a proteção, medidas de
contenção e de fiscalização das vias e leitos carroçáveis, decorrendo daí a
pretensa obrigação de indenizar, razão pela qual entende que a
competência para a análise e o julgamento do recurso é de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal (fls. 326/330).
É o relatório.
Razão assiste a Câmara suscitante. Dispõe o
art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal que a competência deve ser
definida pelos termos do pedido e da causa de pedir: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
No caso dos autos busca a autora, Adriana
Borges Avelar, obter provimento condenatório ao ressarcimento dos danos
materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente
envolvendo veículo de sua propriedade, causado pela presença de animal
de grande porte (cavalo) solto na pista de rodovia mantida pela
concessionária apelante. Dessa forma, constata-se que a autora postula o
reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária de serviço
público por ilícito extracontratual causador de prejuízo de grande monta ao
seu automóvel.
A concessionária de serviço público, como é
cediço, é a responsável por manter as condições de trafegabilidade da
rodovia. A manutenção e a conservação inadequadas é que propiciam a
permanência de objetos na pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que aqui se discute é a existência de
responsabilidade civil extracontratual da demandada, em razão de suposta
má prestação do serviço público que teria causado danos a autora da ação.
A Resolução no 623/2013, em seu artigo 3o, I,
I.7, 'b', conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a
competência para o exame das ações “de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos”
“extracontratuais
de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução” .
À evidência, tratando-se de discussão acerca de
responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público
por alegado ato ilícito praticado na prestação de serviço público de
conservação de rodovia, a competência é das 1a a 13a Câmaras da Seção
de Direito Público, de acordo com a Resolução supramencionada.
Apreciando casos análogos, que envolvem
acidentes causados por animais na pista de rodovias já se posicionou este
Órgão Especial:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
indenização. Veículo que se envolveu em
acidente por (suposta) falha na vigilância e
fiscalização
de
rodovia.
Animal
na
pista.
Responsabilidade atribuída à concessionária de
serviços públicos. Competência recursal que,
nesse caso, deve ser definida nos termos do
inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no
623/2013, que prevê a competência da Seção de
Direito Público para "Ações de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil do Estado, inclusive as decorrentes de
ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito
à
prestação
de
serviço
público".
Precedentes. Questão que foi recentemente
definida por meio da Resolução no 835, de 05 de
fevereiro
de
2020.
Conflito
procedente.
Competência da 9a Câmara de Direito Público.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0014617-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira
Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação
Cível Acidente de veículo Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais envolvendo
responsabilidade civil do Estado Choque entre
veículo e animal ocorrido no leito de rolamento
de via pública, administrada pela ré, autarquia de
serviço público Competência definida em razão
da matéria objeto da demanda, que envolve a
responsabilidade
civil
do
Estado,
com
fundamento na deficiência ou falta do serviço
público Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15,
da Resolução TJSP no 623/2013 Enunciado da
Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente de
veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público.' Conflito conhecido e provido
para determinar o retorno dos autos à C. 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de
competência cível 0008123-89.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 15a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data
de Registro: 08/06/2020)
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito,
declarando competente a 2a Câmara de Direito Público para conhecer e
julgar o recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator